Tribunal: TJMT
Processo: 1018387-34.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018387-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), DIZAN ASSESSORIA ECONOMICA S/C LTDA - ME - CNPJ: 05.528.805/0001-26 (AGRAVADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (AGRAVANTE), ALMIR CARNEIRO PEREIRA - CPF: 394.028.860-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO CARLOS SCHUSTER - CPF: 035.871.099-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GEONER CASALI DEPELEGRINI - CPF: 627.959.619-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ALUMPAR ALUMINIOS LTDA - CNPJ: 16.797.659/0001-50 (AGRAVANTE), ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), DIOGENES DE ABREU FAGUNDES - CPF: 005.450.781-21 (ADVOGADO), ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (AGRAVADO), ALUMPAR ALUMINIOS LTDA - CNPJ: 16.797.659/0001-50 (AGRAVADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), DIOGENES DE ABREU FAGUNDES - CPF: 005.450.781-21 (ADVOGADO), DIZAN ASSESSORIA ECONOMICA S/C LTDA - ME - CNPJ: 05.528.805/0001-26 (AGRAVANTE), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
n. 1018387-34.2021.8.11.0000 – Comodoro

Agravante:
Agropecuária Condor Ltda. – ME

Agravada:
Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda. - ME

EMENTA

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO -

RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
n. 1018387-34.2021.8.11.0000 – Comodoro

Agravante:
Agropecuária Condor Ltda. – ME

Agravada:
Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda. - ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática deste Relator que, no juízo de retratação do agravo interno oposto pela Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda. – ME concedeu o efeito suspensivo à apelação.

Irresignada, a agravante alega a tese de não aplicação da teoria do fato consumado ao caso, sob o argumento de que milita em favor da sentença proferida após e cognição exauriente (id. 118404486).

A agravada apresentou a contraminuta (id. 121537981), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de julho de 2022

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

V O T O R E L A T O R
Recurso de Agravo Interno
n. 1018387-34.2021.8.11.0000 – Comodoro

Agravante:
Agropecuária Condor Ltda. – ME

Agravada:
Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda. - ME

V O T O

Cinge-se dos autos que a Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda. – ME apresentou o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos moldes do art. 1.012, §§3º e 4º, do CPC, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação de manutenção de posse movida em face da Agropecuária Condor Ltda. – ME, julgou improcedente os pedidos iniciais, por conseguinte, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, I do CPC, revogou a liminar anteriormente concedida. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inicialmente, o pedido foi indeferido (id. 16219970), contudo, no recurso de agravo interno oposto pela Dizan exerci o juízo de retratação, dando-lhe provimento para suspender os efeitos da sentença proferida nos autos da ação de manutenção de posse (id. 116853966).

Contra essa decisão, a Agropecuária Condor Ltda. – ME recorre.

Pois bem. Considerando que houve o julgamento do recurso de apelação nº. 0000246-89.2011.811.0046 por esta Câmara, entendo que o objeto do presente agravo se esvaziou, cuja ementa transcrevo:

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART
.
561, CPC - PROVA DA AUTORA – TURBAÇÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de manutenção de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, turbação, data da turbação e continuação da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

A demonstração por parte da autora de suposta turbação praticada gera a procedência do pedido.

Desse modo, tendo sido reformada a sentença da ação de manutenção de posse, resta prejudicado o seu prosseguimento.

O escólio de Nelson Nery Júnior coaduna com o posicionamento exposto,
verbis
:

“RECURSO PREJUDICADO é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª edição. Ed. RT, São Paulo, 2010, p. 1002)

Em tempo, observo que Alumpar Alumínios Ltda. apresentou petição titulada de “agravo interno”, sobre o argumento de que se trata de terceira interessada, pugnando pela reforma da decisão, alegando que exerce a posse de fato sobre o bem litigioso desde 2016, asseverando que a recorrida jamais exerceu a posse na Fazenda Mucuri.

Contudo, verifico que a Alumpar Alumínios Ltda. aviou o recurso de agravo de instrumento 1023469-46.2021.8.11.0000, em razão da decisão interlocutória proferida na ação de embargos de terceiros 1003429-02.2021.8.11.0046, em que discute a posse da Fazenda Mucuri.

Vê-se, portanto, que a peticionante não possui legitimidade para se manifestar neste processo, já que não é parte da ação principal, qual seja, ação de manutenção d de posse nº. 246.89.2011.8.11.0046, e por esta razão, não há qualquer pedido a ser apreciado nestes autos.

Posto isso,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso em razão da perda do objeto.

Cuiabá,
13
de
julho
de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022